Tribunal: TJDFT
Processo: 0750629-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. ETOSSUXIMIDA 50MG/ML. USO CONTÍNUO. RELATÓRIO MÉDICO (REDE PÚBLICA DE SAÚDE). INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o recorrido para que “forneça à parte autora o medicamento Etossuximida 50mg/mL, conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de doze meses, a contar do trânsito em julgado.”. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Não faz sentido exigir, a cada 12 meses, a abertura de novo processo judicial para garantir a continuidade de um tratamento de saúde prescrito de modo contínuo e por prazo indeterminado, para o manejo de uma doença cujo tratamento não possui duração previsível.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 68352071.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, ID 68818734.
III. Questão em Discussão
6. As questões em discussão consistem em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; e ii) aferir se é devida a determinação para que o medicamento solicitado seja fornecido por prazo indeterminado.
IV. Razões de Decidir
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
8. Compete ao Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV).
9. No caso, está comprovada a necessidade do uso contínuo do medicamento pelo recorrente, conforme ID 68349827, pág. 1/9, com diagnóstico de Epilepsias de Difícil Controle, atestada por médico do Sistema Único de Saúde. No relatório médico mencionado, consta duração do tratamento como “indefinido”
10. Embora as condições do paciente possam ser alteradas ao longo do tratamento, exigindo aumento ou redução da dosagem, ou eventual descontinuidade do uso, não se mostra razoável delimitar o fornecimento do medicamento pelo prazo de 12 (doze) meses. Segundo o relatório médico, o recorrente apresenta crises de epilepsias desde os 06 (seis) anos, estando atualmente com 31 (trinta e hum) anos.
11. A fim de dar efetividade à tutela jurisdicional concedida e concretizar o direito fundamental à saúde, deve-se possibilitar ao paciente o acesso ao fármaco por tempo indeterminado, desde que evidenciada a necessidade, mediante exames periódicos e regulares.
12. Assim, deve ser reconhecido o direito ao fornecimento da medicação Etossuximida 50mg/mL, nos termos da prescrição médica, pelo prazo indeterminado, desde que evidenciada a necessidade por exames médicos regulares.
13. Nesse sentido: Acórdão 1940051, 0702833-90.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; Acórdão 1934620, 0729431-81.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao recorrido o fornecimento do medicamento Etossuximida 50mg/mL, nos termos e posologia conforme a prescrição médica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade de tratamento, condicionado ao informe regular quanto a progressão da doença pelo menos a cada 12 (doze) meses com novo receituário médico atualizado.
15. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários, em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no9.099/95.
16. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, pessoalmente, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.
_____________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1940051, 0702833-90.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024;
Acórdão 1934620, 0729431-81.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.